Tribunal: TJBA
Processo: 0000317-80.2012.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000317-80.2012.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALTINO DE MAGALHAES CARDOSO FILHO e outros (13)

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES, TACIO PRADO REBOUCAS PRATES

APELADO: CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outros

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CÂMARA MUNICIPAL ACERTADAMENTE RECONHECIDA. SÚMULA N. 525 DO STJ.
AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIVO. DIFERENÇAS DECORRENTES DA EQUIVOCADA
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. ACESSO AO
SERVIÇO PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE VEREADORES EM DATA POSTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DA MOEDA. PLEITO DESPROVIDO DE AMPARO JURÍDICO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão edificada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a Câmara dos
Vereadores do Município de Tanque Novo detém legitimidade passiva
ad causam
; e (ii) saber se a parte autora faz jus ao recebimento das diferenças
salariais decorrentes da equivocada conversão em URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, a demandada, Câmara dos Vereadores do Município de Tanque Novo, não possui legitimidade passiva para ser alvo de ação de cunho evidentemente patrimonial, por meio da qual a parte autora, ora apelante, pretende receber diferenças de subsídio, circunstância que
extrapola a sua capacidade processual.
Esta legitimidade é do Município de
Tanque Novo
, ente dotado de personalidade jurídica, razão pela qual agiu corretamente o magistrado singular ao extinguir o processo
sem resolução do mérito em relação à Câmara
Municipal
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. O
s recorrentes,
agentes políticos vinculados ao Poder Legislativo, por exercerem mandato como Vereadores do Município de
Tanque Novo
, pleiteiam a reposição de perdas por força da medida provisória 434/1994 (Conversão do Cruzeiro Real – URV - Real), sustentando que a conversão ocorreu de forma incorreta, ao utilizar como data de conversão, não a data do efetivo pagamento, mas outra imposta pelo referido diploma normativo e, com isso, teriam sofrido prejuízos quando da conversão da antiga moeda para a unidade real de valor, sendo-lhes devidas as diferenças no percentual de 11,98%.

5.
Acontece que, como apontado no comando sentencial, "...
o mandato mais antigo referente aos autores da ação corresponde ao período entre 2005 a 2008.
"

6. Nesta toada, considerando que a
fase de transição (
Cruzeiro Real, URV e Real)
, instaurada em decorrência da mudança do padrão monetário, - ocorrida no ano de 1994 -, já havia terminado quando os apelantes estavam exercendo mandatos de vereador, vale dizer, à época do exercício da vereança já vigorava o Real como moeda padrão, deixou de subsistir, para aqueles que ingressaram no serviço público após o período de julho de 1994, a necessidade de ter seus vencimentos convertidos para URV.

7. Infere-se, por óbvio, que o pedido recursal
não deve ser acatado, visto que, repise-se, os recorrentes não faziam parte do Poder Legislativo em 1º de março de 1994 e, por conseguinte,
não exerciam a função de vereador ao tempo da conversão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000317-80.2012.8.05.0254
, em que figuram como apelantes ALTINO DE MAGALHÃES CARDOSO FILHO e outros (13) e como apelados CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02